Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710563-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Eladir de Faria Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eladir de Faria e pela sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0003846-19.2011.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de pedido de retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição complementar dos requisitórios já adimplidos pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no período posterior a 30/6/2009, por força do entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do RE 870.947. Sem razão o exequente, visto que o ordenamento jurídico obedece o princípio tempus regit actum, ou seja, os precatórios foram expedidos sob a égide das normas vigentes à época, não sendo passíveis de alteração posterior. Ademais, tal pedido encontra-se precluso, visto que já houve a homologação dos cálculos, a expedição do precatório e agora está aguardando o pagamento. Pelo exposto, indefiro o pedido de retificação do precatório, porquanto a tese fixada no RE870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento do precatório.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 34169146), em síntese, que o montante do crédito em questão foi atualizado monetariamente por meio da aplicação da TR. Argumentam que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. Ressaltam que a aludida questão pode ser objeto de reexame a qualquer tempo, mesmo após a expedição do precatório para a satisfação de crédito, que fora quantificado por meio da aplicação de outro indexador de correção monetária (TR). Assim, concluem que deve ser admitida a expedição de precatório complementar para a satisfação do valor alusivo à diferença entre a quantia objeto do precatório expedido e o montante resultante da aplicação do IPCA-E. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a expedição de precatório complementar relativo à diferença entre a quantia objeto do precatório já expedido e o montante resultante da aplicação do IPCA-E. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34169147 e Id. 34169148). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revisão, por meio de novos cálculos relativos ao indexador da correção monetária, do valor do precatório já expedido. Observa-se que houve a determinação de expedição de precatório em favor dos recorrentes. Assim, os cálculos referentes à quantificação da obrigação já foram efetuados, tendo sido o valor homologado por meio de decisão, com a subsequente expedição, convém destacar, dos precatórios referidos nos Id. 37062785 e Id. 37075336. Ocorre que, uma vez homologado o valor da obrigação, a questão relativa à sua quantificação, por meio da efetivação de novos cálculos aritméticos, torna-se preclusa e não pode mais ser suscitada, nos termos do art. 507 do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os como agravo regimental. 2. O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora. 3. Homologada a conta e expedido o precatório principal, resta preclusa a discussão a respeito do percentual adotado para fins de incidência dos juros moratórios. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental não provido. (EDcl no AgRg no REsp 1175999/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 04/08/2014) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO. ALTERAÇÃO NO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o erro que pode ser corrigido pelo Presidente do Tribunal, ao determinar a expedição do precatório judicial, é o material, simples erro de cálculo (aritmético), não podendo ser conferida a mesma possibilidade ao erro no critério de cálculo, do qual fazem parte, por exemplo, o termo inicial da correção monetária e o percentual dos juros de mora, sob pena de ofender a coisa julgada. 3. Considerando que o caso dos autos envolve erro no critério de cálculo da conta apresentada pelos servidores na parte referente ao termo inicial da correção monetária, não há falar em erro (material) de cálculo, motivo pelo qual não caberia a aplicação do art. 1o-E da Lei n. 9.494/1999. 4. É firme na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça o entendimento da impossibilidade de se alterar critério de cálculo após o trânsito em julgado da sentença que homologa os cálculos apresentados pelo credor, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1180482/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 27/06/2014) (Ressalvam-se os grifos) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, ainda, que a expedição de precatório complementar ou suplementar é expressamente vedada pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator